Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705603-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GALEGO RESTAURANTE LTDA, PEDRO FELICIANO ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida ação de execução de título extrajudicial no 0706759-14.2021.8.07.0007, em que contende com GALEGO RESTAURANTE LTDA e PEDRO FELICIANO ALVES DE LIMA. A decisão agravada indeferiu o pedido de uso da nova ferramenta SNIPER (ID 182309566): “Diante da ausência de interesse na manutenção da penhora do veículo o I/FORD RANGERXLT 13P, Placa HKF2A92/DF, desconstituo a constrição incidente sobre o referido veículo. Promova-se a baixa da restrição inserida no sistema Renajud, em relação do veículo I/FORD RANGER XLT 13P, placa HKF2A92 (ID 97278359). Quanto ao mais, trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Por fim, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 18/12/2024- Cédula de Crédito Bancário, ID 89348043) , durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” O agravante requer que seja concedida liminar com o objetivo de que seja realizada a pesquisa de bens dos agravados junto ao sistema SNIPER. Afirma que caso não haja o deferimento do pedido de pesquisa de bens dos agravados junto ao sistema SNIPER, o agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que os agravados poderiam ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados no referido sistema que, vale lembrar, é conveniado ao juízo, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o agravante reaver seu crédito. Sustenta que foram realizadas pesquisas junto ao sistema INFOJUD ID 97278353, que restou infrutífera, como a pesquisa junto ao ERIDF ID 97278355 e 97278357, que retornaram sem êxito. Devido ao lapso temporal o credor solicitou a renovação de pesquisas junto ao SISBAJUD, bem como juntou aos autos pesquisa extrajudicial realizada junto aos cartórios de Registro de Imóveis ID 150303114, em nome dos devedores, que novamente restou infrutífera. Argumenta que requereu a realização de pesquisa ao SNIPER, conforme petição de ID 182263965, como também requereu a desconstituição da penhora sobre os veículos anteriormente localizados via RENAJUD diante da impossibilidade de localização dos automóveis. Argumenta que a pesquisa solicitada nos autos, junto ao sistema SNIPER, tem o condão de mostrar, de forma independente, ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores dos agravados, inclusive vínculos dos mesmos com pessoas físicas e jurídicas, graças ao cruzamento de dados e informações de inúmeras bases de dados que essa ferramenta possui, sendo esse sistema, na prática, bem mais amplo do que o juízo de 1° grau colocou na decisão ora atacada. Assim, não restam dúvidas que esse sistema se mostra como alternativa eficaz para localização de bens dos agravados que, sem dúvida, podem ser passíveis de penhora. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 55807809). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, iniciada em 20/4/2021, em que o agravante pretende o pagamento de R$151.282,43 (ID 89348038). Após realizadas, diversas tentativas de busca de bens em nome dos executados, não houve a satisfação integral da dívida. O exequente requereu, a realização de pesquisas por meio da nova ferramenta SNIPER, no entanto, o pedido foi indeferido por meio da decisão agravada. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ implementou a nova ferramenta chamada “SNIPER”: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Deve ser deferido o pedido para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de consulta SNIPER. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator